Tribunal: TJMT
Processo: 1012535-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012535-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), RUBEN DIEGUES JUNIOR - CPF: 747.250.680-04 (AGRAVANTE), JULIO DE FIGUEIREDO FARIA - CPF: 007.823.196-53 (AGRAVADO), JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 207.031.391-34 (AGRAVADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO BRAGA - CPF: 932.583.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CASSAÇÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MATÉRIA CUJO EXAME FOI POSTERGADO PARA APÓS A FASE POSTULATÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INDEFERIMENTO DE REABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROVAS – MATÉRIA QUE NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – IRRECORRÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012535-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RUBEN DIEGUES JUNIOR

AGRAVADO: JULIO DE FIGUEIREDO FARIA, JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Ruben Diegues Junior
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CASSAÇÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MATÉRIA CUJO EXAME FOI POSTERGADO PARA APÓS A FASE POSTULATÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INDEFERIMENTO DE REABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROVAS – MATÉRIA QUE NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – IRRECORRÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que posterga a análise de determinado pedido para momento posterior não permite apreciação de tal questão pelo Tribunal ad quem, sob pena de supressão de instância.

O indeferimento do pedido de reabertura de prazo para ofertar impugnação e para apresentação de provas não consta no rol do art. 1.015, do CPC, sendo irrecorrível por meio de Agravo de Instrumento.

Alega que o v. acórdão é omisso quanto a alegada urgência e ao cerceamento de defesa. Sustenta que ao inadmitir o agravo de instrumento, desconsiderou que a impossibilidade de o embargante se manifestar sobre as provas a serem produzidas compromete o direito a ampla defesa e ao contraditório.

Realça que a tutela incidental tem objeto diverso da matéria do agravo anterior, porque se cinge ao fato de não ter o direito de participar da produção de provas.

Aponta que o v. acórdão apresenta contradição ao afirmar que a questão pode ser resolvida em julgamento de apelação.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, o Agravo de Instrumento seja admitido.

Sem contrarrazões (id. 237549694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão e contradição.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão que na ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse interposto por Ruben Diegues Junior, postergou o exame do pedido de extinção do feito pela incompetência do juízo estatal em prol do arbitral, bem como de revogação da decisão liminar de reintegração de posse para após a fase postulatória.

Nesse contexto, examinada as razões do recurso, o v. acórdão embargado entendeu que a decisão que posterga a análise de determinado pedido para momento posterior não permite apreciação de tal questão pelo Tribunal ad quem, sob pena de supressão de instância.

Não fosse isso, certo é que a matéria aventada pelo recorrente, incidentalmente, importa em eventual extinção da ação, o que reforça a necessária oportunização à parte autora do contraditório.

Soma-se que a pretensão de revogação da liminar de reintegração de posse concedida inicialmente, foi alvo de Agravo de Instrumento interposto pelo também ora embargante, sendo desprovido.

Quanto ao pedido de reabertura de prazo para apresentação de provas, consta que o embargante foi devidamente intimado, contudo, nada manifestou.

Sob tal viés, inclusive, não se visualizou a possibilidade de mitigação do rol do art. 1.015, do CPC.

Nesse contexto, não se trata de omissão ou contradição, mas sim, o embargante demonstra o inconformismo com a conclusão do acórdão.

Nota-se o propósito do embargante no rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, para fins de efeito infringente, situação que, evidentemente, não se admite.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO. Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) rejeita-se o recurso de embargos de declaração. No caso, a parte embargante, alegando omissão, tenta, claramente, o rejulgamento das questões, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração, mormente porque inexistem os vícios que ensejam a interposição da citada espécie recursal.

(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2329277-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2024; Data de Registro: 12/03/2024)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024